Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014463-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APOLONIA DELAVY - CPF: 525.163.349-15 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 051.238.821-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral. Contrato de consórcio. Condição limitativa à concorrência à contemplação por lance não informada no ato da contratação. Falha no dever de prestação de informação adequada ao consumidor. Responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou o pedido procedente para declarar a resolução dos contratos de consórcio celebrados entre as partes, uma vez constatada a falha no dever da fornecedora de prestar informação completa e adequada à consumidora, e condenar a ré/apelante à restituição integral dos valores despendidos pela autora/apelada em função dos contratos rescindidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao dever de informação por parte da ré administradora do consórcio quanto à limitação de lances aos novos participantes do grupo de consorcio, e se essa falha justifica a rescisão contratual com restituição integral das quantias pagas.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se de relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, impõe-se ao fornecedor o dever de prestar informação clara, completa e adequada a respeito dos contornos do serviço ofertado e dos termos da relação negocial (CDC, art. 6o, III).

4. Inexistindo informação sobre condições limitativas à concorrência de novo aderente/participante à contemplação do consórcio por lance no instrumento contratual subscrito pela autora, e restando demonstrando pelo conjunto probatório que essa previsão contratual restritiva não foi informada à consumidora, impõe-se a conclusão de que o negócio jurídico não foi validamente constituído, sendo, portanto, nulos.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Rescisão Contratual e Restituição de Quantias Pagas (Proc. no 1014463-62.2024.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por APOLONIA DELAVY, acolheu o pedido para declarar a resolução dos contratos firmado entre as partes e condenar o réu à restituição integral dos valores descontados na conta da autora a título de parcela do consórcio (cf. Id. no 298878879).

O apelante alega a carência da ação por ausência de interesse processual, já que as condições relativas à desistência ou exclusão de consorciado, inclusive quanto ao prazo e forma de restituição dos valores, foram devidamente informadas no ato da contratação, de modo que, inexistindo contemplação da cota ou encerramento do grupo, inexiste direito à restituição imediata dos valores, sendo desnecessário e inútil o ajuizamento da ação.

Insiste em que a autora sempre teve pleno conhecimento das regras e condições do consórcio, incluindo a existência de limitador para oferta de lance e demais cláusulas previstas no contrato, destinada a assegurar isonomia entre todos os participantes do grupo, e que a adesão à proposta faz presumir a ciência e concordância com os seus termos, incluindo as condições gerais, inexistindo vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou descumprimento de oferta que justifique a rescisão e a restituição integral das quantias pagas.

Sustenta, em todo caso, a impossibilidade de restituição dos valores na forma determinada pela sentença, eis que o reembolso necessariamente deve observar as disposições contratuais e a legislação aplicável à espécie (Lei no 11.795/2008), com devolução apenas do montante destinado ao fundo comum, abatida a cláusula penal e seguros contratados, e que a atualização do valor a ser restituído deve seguir o critério legal e contratual previsto no art. 30 da Lei no 11.795/2008, calculando-se com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da contemplação ou encerramento do grupo, afastando-se a aplicação de índices diversos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, determinado que a restituição de valores em razão da rescisão do contrato do consórcio observe as previsões e limitações contratualmente estipuladas (cf. Id. no 298878881).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 298878887, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal diz respeito à discussão atinente à validade dos
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Grupo

(no
0006020668 e 0006090492)
celebrados entre a autora/apelada Apolonia Delavy e a ré/apelante Itaú Administradora de Consórcios Ltda, em razão de alegada inobservância do dever de
prestação de informação clara, completa, adequada e compreensível ao consumidor em relação ao serviço ofertado (CDC, art. 6o, III), e
m especial no que toca às condições limitativas de novos participantes para concorrer à contemplação por lance, logo, como se vê, a arguição de carência de ação por falta de interesse de agir
está intrinsicamente ligada à própria discussão meritória, com a qual será envolvida e decida em conjunto na sequência.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Quantias Pagas formulada por Apolônia Delavy contra Itaú Administradora de Consórcios, partes qualificadas nos autos, em que expôs, em suma, que, com o intuito de adquirir um imóvel, firmou proposta de duas cartas de crédito.

Narrou que ao efetuar o pagamento das primeiras parcelas, tentou oferecer um lance para que fosse contemplada, todavia, foi surpreendida com a notícia de que havia uma limitação no valor para beneficiar os clientes que já estavam hpa mais tempo no grupo. Asseverou que essa informação de extrema relevância não lhe foi repassada e que, se soubesse, não teria adquirido as cartas de crédito, pois havia a necessidade de ser contemplada.

Disse que, em razão da falta de informação/informação diversa repassada pelo preposto da requerida, resolveu cancelar e solicitar as quantias pagas, o que, contudo, não obteve êxito na restituição dos valores.

Requereu a concessão de tutela antecipada para o fim de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato e inibir que seu nome seja incluído no rol de inadimplentes. Ao final, postulou a procedência do pedido inicial para o fim de declarar a rescisão contratual por culpa da requerida e condenação da requerida a restituir, de imediato, todos os valores pagos, devidamente corrigidos (ID 158539243).

(...)

A requerida veiculou defesa (evento no 178068980) ocasião em que alegou, preliminarmente, falta do interesse de agir e impugnou o valor da causa. No mérito, discorreu que a requerente declarou, no ato da assinatura, que recebeu uma via da proposta e teve conhecimento prévio sobre o conteúdo das cláusulas do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, em que constava a referida limitação de lances a fim de favorecer os integrantes que estavam há mais tempo no grupo e que já havia pago mais parcelas. Discorreu acerca da impossibilidade da restituição imediata das parcelas pagas, uma vez que subverte o sistema de consórcio e só pode ocorrer após o encerramento das atividades do grupo consorcial. Defendeu a inexistência de dano moral. Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial.

(...)

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor das propostas (ID’s 178068990 e 178071147), deflui-se que não há qualquer informação expressa sobre as condições para concorrer à contemplação por lance, sobretudo cláusula restritiva sobre a limitação na oferta dos lances a fim de beneficiar os participantes mais antigos do grupo. E mais, em que pese exista cláusula em que o cliente ‘declara’ ter tido conhecimento prévio sobre as ‘condições gerais’ do contrato (item Declarações do Cliente, alínea ‘a’), se trata de contrato de adesão em que não é possível ao consumidor discutir as cláusulas ou se opor ao seu conteúdo.

Ao esmiuçar os elementos informativos produzidos no processo, máxime o teor da prova oral produzida em audiência de instrução, restou sobremaneira comprovado que as informações repassadas pelo preposto da instituição financeira que efetivamente ofertou o produto à requerente foram omissas com relação à cláusula limitativa, inclusive, o próprio funcionário foi surpreendido após efetivar a contratação, com a limitação posterior imposta pela instituição financeira e que impossibilitou a requerente de dar o lance necessário para obter a contemplação, nos moldes oferecidos.

Em seu depoimento, a testemunha Bruno Alexandre Oliveira, afirmou:

‘
Foi ofertado um consórcio para ela. Quando ofereceu fez cálculos em cima do que o banco trabalhava. Para ela pegar essa carta de consórcio para utilizar para comprar um imóvel ou dar um imóvel em garantia. Falou o valor que ela poderia dar de lance. Dentro do consorcio não existe um limitador de lance. Existe um valor de quem dá o lance maior. Fez a análise com base nos históricos de lances que haviam no sistema. Quando calculou para ela, calculou a mais. Por exemplo, o lance estava em 30%, disse: vamos dar um pouco a mais para garantir que vai sair. Ela combinou com isso e fez o depósito do dinheiro, tanto da parcela, quanto do valor que era para sair. Quando foi para sair o consorcio dela, o banco veio e colocou um limitador de lances. Ela não poderia dar no lance, a mais do que ela gostaria. Sendo que ela tinha essa possibilidade de fazer isso, ela tinha esse dinheiro. O consórcio sai quando dá um lance, o maior dos lances é contemplado. Ela fez o pagamento da primeira parcela, ela precisava participar da próxima assembleia, que demoraria dentro de 20, 30 dias. Nesse período surgiu o limitador. Isso foi questionado dentro do banco porque não existia isso. Eu corri atrás, dentro do banco, internamente, para tentar resolver essa situação, porque isso não existia na contratação do consorcio. Ela não podia ser limitada a algo se ela tinha o dinheiro para dar o lance a mais. O contrato não existia esse limitador. Esse limitador veio para segurar a cliente no banco para ela pagar mais parcelas. Antes desse limitador, informava ao cliente que poderia dar o lance que quisesse. Depois da criação, eu teria que informar para o cliente que deveria ficar com o consórcio ao menos um ano e observar essa regra. Os clientes anteriores não foram informados. Não tem como existir uma regra no consócio, sendo que o consórcio é livre, de quem dá o lance maior. A pessoa que contratou tem que ter ciência de que existe o último lance dado e se ele está em 30% ela tem que entender que com menos de 30% ela não vai dar esse lance. Então a Dona Apolônia estava ciente que ela precisaria dar um valor a mais de 30%. Só que quando foi para ela dar o lance, foi barrado no limitador. Ela não conseguia nem cadastrar no sistema o valor que ela queria. Ela não poderia passar na frente dos outros clientes sendo que ela tinha esse poder aquisitivo (...). É como se tivesse privilegiando algum outro cliente que tinha esse lance desbloqueado. Isso não existe no consorcio. A partir do momento que você contrata e que chega a assembleia, a carta sai para quem dá o lance maior. Quem contrata um consórcio é muito difícil de vender. Quando escolhi essa carta para ela, foi justamente porque ela tinha a ideia de fazer um investimento, então, ela até me falou que acabou pegando um dinheiro de um investimento dela e fez o pagamento desses valores, que eram altos, a parcela não era pequena, era valor alto, e ela ainda teria que dar no lance por cima dessa parcela. Teria que pagar um valor alto de parcela, mais de 10 mil reais, e ainda dar no lance acima disso. Um valor perto dos trinta mil. Ela estava com planos para fazer um investimento. A gente fez o cálculo na hora e o interesse dela era para sair na hora. Eu disse, eu consigo, mas você vai ter que fazer um aporte num valor alto. Porque era uma carta de consórcio boa, mas ela teria que dar esse lance maior. O lance que estava ali na média de lance. Então se média era 30%, você vai ter que se comprometer o dinheiro na data do lance. Ela fez isso. Depositou o dinheiro na conta na data do lance. Mas quando a gente foi fazer a contemplação da carta foi criado esse limitador. Ela não poderia dar um lance maior. Nem nós sabíamos. Ninguém tinha. Como ela era uma cliente que estava na minha carteira e eu era um funcionário antigo do banco, tentei reverter de todas as maneiras, mas eles disseram que não dava.
’

Em que pese exista nas ‘condições gerais a citada cláusula 16.4.1, alínea II, que dispõe muito suscintamente que a contemplação por lance deve ter o percentual limitado ao saldo devedor dos consorciados que ingressaram no início do grupo (ID 178071152, pág. 08), a verdade é que essa documentação não foi apresentada para a requerente previamente ou no ato da contratação e as informações prestadas pela requerida, por meio de seu funcionário à época, Bruno Alexandre Oliveira, foram totalmente diversas da constante no documento regulamentador.

Nessa linha de raciocínio, denota-se que houve ofensa ao direito do consumidor em obter o acesso à informação adequada e clara, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor: (...).

No caso concreto, houve, além da prestação incorreta de informação estritamente relevante (pois se a autora tivesse sido informada que necessitaria esperar para dar lances maiores ou que seu lance seria limitado ao percentual dos participantes que ingressaram na formação do grupo, talvez não tivesse adquirido o produto), a recusa do cumprimento da oferta expressamente apresentada.

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que o pedido de rescisão contratual é de ser acolhido, com fundamento no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor que disponibiliza como opção ao consumidor, a rescisão contratual em caso de recusa de cumprimento da oferta, inclusive com a determinação de restituição do valor integral do valor dispendido.

(...)

Na hipótese concreta, ao dissecar, de forma meticulosa, o conjunto de provas produzido no processo, principalmente os extratos arquivados ao evento no 158539251, os quais não foram objeto de impugnação específica pela requerida, é possível divisar que, comprovadamente, que foi descontada da conta bancária da autora, a quantia de R$ 31.730,81 (trinta e um mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos), a título de pagamento de consórcio. Desse modo, a autora deve ser ressarcida nesse valor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Apolônia Delavy contra Itaú Administradora de Consórcios, para o fim de:

a) DECLARAR a rescisão dos contratos entabulados entre as partes (eventos no 178068990 e 178071147);

b) CONDENAR a requerida à restituição integral do valor de R$ 31.730,81 (trinta e um mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir do desembolso [Súmula n.o 43 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil.

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

A relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC, daí porque a análise da controvérsia deve ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, a qual exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
art. 6o, III),
prescrevendo, ainda, que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (art. 46), que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (art. 47), e que é objetiva a
responsabilidade por defeito na prestação de serviço (art. 14), logo, considerando a garantia processual de inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), cabia à Administradora/ré/apelante o ônus de comprovar que, no ato da celebração do contrato, forneceu à autora/apelada todas as informações necessárias, inclusive as disposições restritivas e limitativas, à extada compreensão dos termos do serviço que lhe estava sendo ofertado.

No caso, não consta dos instrumentos contratuais juntados aos autos (cf. Id. no 298878441 e 298878444) nenhuma informação sobre as condições para concorrer à contemplação do consórcio por lance, não havendo nenhuma ressalva ou nota que advirta em relação à limitação na oferta dos lances por novos aderentes para beneficiar os participantes mais antigos do grupo, e, conforme muito bem pontuado pelo juiz sentenciante,
por meio da prova testemunhal, “
restou sobremaneira comprovado que as informações repassadas pelo preposto da instituição financeira que efetivamente ofertou o produto à requerente foram omissas com relação à cláusula limitativa, inclusive, o próprio funcionário foi surpreendido após efetivar a contratação, com a limitação posterior imposta pela instituição financeira e que impossibilitou a requerente de dar o lance necessário para obter a contemplação, nos moldes oferecidos”.

O fato de haver disposição sobre a limitação entre os diversos itens e subitens previstos nas “condições gerais” do contrato, inclusive no caso em que consta da proposta subscrita pelo consumidor a protocolar declaração de que “tomou ciência da existência das condições gerais”, por si só, não afasta o dever do fornecedor de prestar informações claras e adequadas acerca das características e disposições essenciais do serviço/negócio ofertado, sobretudo quando se tratar de condições limitativas ou restritivas ao direito, e em especial na hipótese do uso de contrato padronizado de adesão, cujo teor não é passível de discussão ou alteração pelo consumidor, e, no caso concreto, conforme acima destacado, a prova dos autos é categórica a respeito do fato de que a autora/apelada não recebeu as informações necessárias acerca dos termos do negócio jurídico ofertado pela ré/apelante.

Logo, analisando a questão sob a ótica das normas protetivas do direito do consumidor,
considerando que a ré/apelante possuía o dever legal de informar à autora/apelada as informações necessárias à compreensão dos contornos do ajuste, sobretudo acerca das cláusulas restritivas de direito, ônus do qual ela não se desincumbiu a contento no ato da celebração, a conclusão é a de que os negócios jurídicos objetos da lide não foram validamente constituídos, sendo, pois, nulos, de modo que é inoponível à autora/apelada quaisquer disposições contratuais relativas aos desconto de taxas ou forma de reembolso dos valores despendidos em função dos contratos; não obstante, sob enfoque diverso, ainda que se admita que a melhor solução para o litígio é pela resolução dos contratos nos termos do art. 35, III, do CDC, o desfecho será o mesmo, já que, em ambos os cenários, caberá a ré/apelante devolver integralmente todos os valores pagos pela autora/apelada em razão dos contratos em litígio, até porque a hipótese não é de rescisão contratual por desistência ou inadimplemento do consorciado.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025